Tribunal: TJSP
Processo: 2270198-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270198-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que é paciente YAN
LUCAS MORAIS RODRIGUES e Impetrante LUAN FRANCISCO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270198-49.2020.8.26.0000 -Voto no 15.396
2
Voto no 15.396
Impetrante: Luan Francisco Sebastião
Pacte: Yan Lucas Morais Rodrigues
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca
de Capão Bonito SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada.
Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Luan Francisco Sebastião em favor de
Yan Lucas Morais Rodrigues. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes desde 27/05/2020, padece de constrangimento ilegal pelas
seguintes razões: a) ausência dos requisitos legais para a custódia
cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada.
Busca a desconstituição da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medidas cautelares alternativas diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 22/24).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 27/28).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 31/37).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270198-49.2020.8.26.0000 -Voto no 15.396
3
2. Inconsistente a impetração.
3. O exame dos autos revela um cenário de
fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime de tráfico de
drogas.
Segundo consta da denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de
prisão em flagrante, que, no dia 26 de maio de 2020, às 23h45min, na Rua Komakite Ikeda
no 100, Vila Aparecida, nesta cidade e comarca de Capão Bonito, YAN LUCAS MORAIS
RODRIGUES, qualificado e interrogado a fls. 07/08, trazia consigo, guardava e tinha em
depósito drogas, consistentes em 164 pedras de crack, pesando 21,6 gramas; 13 gramas de
cocaína, acondicionados em 23 eppendorfs; e 228,2 gramas de maconha, embaladas em
165 porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(cf. auto de exibição e apreensão a fls. 13/15, laudo de constatação preliminar a fls. 16/17 e
laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 52/63).
Segundo
o
apurado,
policiais militares receberam
“denúncia” anônima indicando que YAN estaria promovendo o tráfico ilícito de
entorpecentes no local acima descrito. Uma guarnição se deslocou para lá e seus
componentes viram o denunciado em atitude suspeita, próximo a um veículo abandonado,
de modo que houve-se por bem abordá-lo.
Procedida a revista pessoal, os policiais apreenderam R$
26,00 (vinte e seis reais); em seguida, o automóvel foi vistoriado, encontrando-se dois potes
plásticos, os quais continham 23 (vinte e três) pinos de cocaína, 10 (dez) porções de
maconha e 164 (cento e sessenta e quatro) pedras de crack. Indagado, o denunciado
assumiu a propriedade das drogas e disse que estava promovendo o tráfico.
Preso em flagrante, na delegacia de Polícia YAN informou
que mantinha em sua residência mais entorpecentes, além de certa quantia em dinheiro,
também proveniente do tráfico.
Diante disso, outra equipe se deslocou até a casa do
denunciado e obteve êxito em localizar outras 155 (cento e cinquenta e cinco) porções de
maconha; R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro; um caderno, com a
contabilidade do tráfico e apetrechos para embalar entorpecentes, tais como saquinhos e
adesivos(...)” (cf. fls. 73/75, dos autos do processo de conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270198-49.2020.8.26.0000 -Voto no 15.396
4
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Vale dizer, há indícios de que o paciente
cometeu crime de tráfico de drogas, envolvendo 228,2g de maconha,
21,6g de “crack”, e 13g de cocaína, em ação que, considerando a
natureza, quantidade e diversidade das drogas (atente-se ao elevado
poder lesivo do “crack” e da cocaína para a saúde pública), traduz
um acentuado grau de culpabilidade da conduta.
Além disso, o paciente ostenta diversas
anotações pela prática de atos infracionais (cf. fls. 30 dos autos do
processo de conhecimento), a denotar um quadro de reiteração na
prática de ilícitos.
São dados concretos a indicar que a colocação
do paciente em liberdade representa um perigo para a segurança e saúde
públicas. Trata-se de um quadro a autorizar a prisão preventiva
para garantia da ordem pública.
Com
efeito,
conforme
proclamado
pelo
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270198-49.2020.8.26.0000 -Voto no 15.396
5
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Cabe anotar que a prática de atos infracionais,
embora não possa ser considerada na dosimetria da pena (a título de
reincidência ou maus antecedentes), constitui circunstância que se presta
a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, HC
no 413.575, rel. Min. Felix Fischer; RHC no 60.213, rel. Min. Gurgel
Faria; RHC no 43.350, rel. Min. Marilza Maynard).
Aparentemente, tem-se um cenário que não
comporta a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33,
par. 4o, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270198-49.2020.8.26.0000 -Voto no 15.396
6
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se
desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça).
Na realidade, sopesando-se os interesses em
jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270198-49.2020.8.26.0000 -Voto no 15.396
7
pelo menos por ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança e a
saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 36/37 dos autos do processo de conhecimento).
Houve análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do
caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas
na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta
ou mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator